Tribunal: TJSP
Processo: 2315973-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu a justiça. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.